Tribunal: TJDFT
Processo: 0752649-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752649-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: GEYSSON TOMAZ MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701022-41.2018, movido em desfavor de GEYSSON TOMAZ MOURA. A decisão agravada indeferiu o pedido de localização de bens penhoráveis via Sisbajud (ID22253955): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo.” Em seu recurso, o agravante alega que as pesquisas a cadastros de acesso restrito, em busca de bens em nome da parte executada, são independentes e podem ser realizados concomitantemente, tendo em vista que a execução é movida no interesse do credor (art. 797, CPC). Acrescenta que ao devedor que não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3o, CPC). Esclarece que o pedido de penhora está em consonância com o art. 835, inciso I, CPC. Ressalta que a penhora de dinheiro possui preferência, não importando se em espécie, depósito ou aplicado em alguma instituição financeira. Sustenta ser “possível proteger o direito do credor, reconhecido judicialmente, ao mesmo tempo em que se preserva o aparato judicial, vez que o procedimento buscado é à tutela jurisdicional executiva, além da proteção dos princípios da eficiência, celeridade e do interesse da Justiça”. Alega que a decisão agravada atenta contra a efetividade da tutela executória, além de ser desproporcional e não observar os princípios da cooperação e celeridade. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o deferimento da realização de pesquisas junto aos sistemas judiciais com a finalidade de encontrar bens passíveis de constrição (ID22253952). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID22255960). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 2018, em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$19.887,02 (p. 6, ID22253954). Foram realizadas pesquisas no BACENJUD (IDs 29079782 e 29758044), RENAJUD (ID30660166), ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID30660136) e INFOJUD (ID31919259), em busca de bens da parte executada. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. [...] 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido.” (2a Turma, REsp no 1267374 / PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2012). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (7a Turma Cível, 07112242920178070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 03/10/2017). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa judicial de bens, eis que já faz quase dois anos desde o requerimento da diligência anterior (ID30967130). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa, junto aos sistemas judiciais disponíveis, de bens e ativos financeiros em nome do executado passíveis de penhora. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem-me os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator